Tribunal: STF
Processo: RE 1379581
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE INCIDENTE NAS CONDENAÇÕES JUDICIAIS. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. TEMAS 1.170 E 
1.361 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS SUBMETIDOS A PRECATÓRIO. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E DESDE A DATA DA ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. 



    EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. Não-incidência entre a data da elaboração da conta de liquidação e a inscrição do precatório. Submissão à orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, mantida a convicção pessoal em sentido contrário. Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 4).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. I, II, XXIV, XXXV, LXXIII e LV do art. 5º e o caput do art. 37 da Constituição da República, ao argumento de que, “no caso em discussão, possibilitou-se a adoção do IGP-DI até a data da inscrição do precatório em orçamento quando está pacificado nos Tribunais Superiores que o índice de correção monetária a ser utilizado a partir da data da conta é o IPCA-E” (fl. 10, e-doc. 11). 



    Sustenta que “se verifica a inexigibilidade do título executivo na parte que determina a incidência do IGP-DI até a inscrição do precatório em orçamento” (fl. 11, e-doc. 11). 



    Pede “o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, com a reforma do acórdão recorrido, decretando-se a inexigibilidade do título executivo judicial na parte que determinou a utilização do IGP-DI como índice de atualização do precatório até a data da sua inscrição em orçamento para que o IPCA-E seja adotado a partir da data da conta. Subsidiariamente, caso não se considere prequestionada a matéria, nos termos dos Embargos de Declaração opostos pela Autarquia, requer-se o provimento do presente Recurso Extraordinário por ofensa aos artigos 5º incisos XXXV e LV e 93 inciso IX, da CF, determinando-se o retorno dos autos à origem para reapreciar a questão” (fl. 12, e-doc. 11). 



    3. Em juízo de retratação do Tema 19 do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de origem modificou parcialmente o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “AÇÃO ACIDENTÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO EM ATRASO. ÍNDICES APLICÁVEIS: IGP-Dl, INPC (STJ) E APÓS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA PERTINENTES (TEMA Nº 810 DO STF) NA FORMA EXPLICITADA. ACÓRDÃO REEXAMINADO POR FORÇA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC DE 2015. PRECEDENTE DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS, COM OBSERVAÇÃO. 



    ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO, COM OBSERVAÇÃO” (fl. 67, e-doc. 12).



    4. Em 13.5.2022, determinei a devolução do processo à origem, para aplicação do Tema 1.171 da repercussão geral (e-doc. 29).



    5. No juízo de retratação do Tema 1.170 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA – ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA: ‘EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS SUBMETIDOS A PRECATÓRIO. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E DESDE A DATA DA ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – CONTINUIDADE DE APLICAÇÃO DOS JUROS MESMO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA CONTA, ATÉ A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO. A AUTARQUIA NÃO É CONSIDERADA EM MORA SOMENTE A PARTIR DA INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO OU O TÉRMINO DO EXERCÍCIO SEGUINTE, O QUE OCORRER PRIMEIRO. SÚMULA VINCULANTE 17 DO E. STF. Não há incidência de juros no crédito sujeito ao precatório no período compreendido entre a data da inscrição do precatório e a do efetivo pagamento ou o término do exercício seguinte, o que ocorrer primeiro. RECURSO IMPROVIDO, REVOGANDO-SE O PARCIAL EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. 



    INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO. 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.317.982/ES (Tema nº 1170) – Juros moratórios estabelecidos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado – Anterior acórdão que definiu a aplicação do índice de remuneração da caderneta de poupança – Acórdão mantido” (fls. 2-3, e-doc. 33).



    6. Em 16.12.2024, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça paulista proferiu novo juízo de admissibilidade e determinou a remessa do recurso extraordinário a este Supremo Tribunal (e-doc. 35).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Na espécie vertente, o Tribunal de origem, ao exercer o juízo de retratação pelo Tema 19 do Superior Tribunal de Justiça, resolveu a controvérsia sobre o índice de correção monetária incidente em título judicial expedido contra a autarquia previdenciária recorrida, com a seguinte fundamentação:



    “Realmente, o V. Acórdão determinou que a atualização deveria ser feita pelo IGP-DI até a inscrição do precatório e, somente após, pelo IPCA-E. O entendimento predominante nesta C. Câmara era mesmo aquele. (...) Não obstante, em princípio, o E. Superior Tribunal de Justiça posicionou-se em sentido contrário, servindo-se de precedentes nos quais foram discutidos índices de atualização. A específica – discussão a respeito do momento da incidência da UFIR e do IPCA-E mereceria ser examinada com mais vagar. De qualquer modo, tendo o C. STJ qualificado o caso como repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima), insistir nos argumentos contrários não traria repercussão prática. Nosso entendimento, como visto, era diferente, mas rendeu-se ao posicionamento dominante, não pela força dos argumentos jurídicos, mas sim pela necessidade de se uniformizar a jurisprudência sobre o tema. Assim, no que tange a atualização monetária depois do cálculo de liquidação, passou esta C. Câmara determinar a utilização do IPCA-E, em face do entendimento já consolidado pelo C. STJ. Contudo, recentemente esta C. Câmara vem adotando o entendimento esposado no RESP nº 1.495.146/MG. Portanto, embora em princípio este Relator comungasse do entendimento acerca da incidência do IGP-DI até o cálculo de liquidação e depois o IPCA-E, atualmente, adotará também o INPC – Tema nº 905 do C. STJ, em Recurso Repetitivo, REsp nº 1.495.146/MG – diante da Medida Provisória nº 316, depois convertida na Lei nº 11.430/06, até 29 de junho de 2009, passando, então, a ser atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência 44 mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (repercussão geral – Tema nº 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida. Pondero, ainda, quanto à atualização monetária depois do cálculo de liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. STF. Observo, também, acerca do tema – correção monetária –, para se evitar equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim, a dicotomia entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo Poder Judiciário. Ressalto, em epílogo, quanto à correção monetária, em relação aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, que continua prevalecendo a modulação já realizada pelo C. STF na ADI nº 4.357. Por fim, s.m.j., o precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça — INPC — deve ser adotado, mas com observação. Por fim, s.m j., o anterior precedente do C. Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.102.484/SP) deve ser substituído pelo atual (REsp nº 1.495.146/MG)” (fls. 68-70, e-doc. 12).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Tema 1.170 da repercussão geral, Relator o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal assentou ser possível a alteração de juros de mora incidentes em título judicial transitado em julgado, para adequar à legislação superveniente sobre a matéria. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA  
DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de 
n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei 
n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.’” (RE n. 1.317.982, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 8.1.2024).



    Nessa linha, confira-se, por exemplo, este julgado:



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Liquidação de sentença. Juros e correção monetária. 4. RE 1.317.982/ES, tema 1.170 da repercussão geral. 5. O trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação superveniente ou entendimento jurisprudencial ulterior do STF. 6. Acórdão, na origem, divergiu da orientação adotada pelo referido precedente. 7. Recurso extraordinário provido. 8. Ausência de argumentos a infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.484.487-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.7.2024).



    9. Com o objetivo de uniformizar a aplicação dos Temas 810 e 1.170 da repercussão geral pelos tribunais e turmas recursais de origem, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral no sentido de que “o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG” (Tema 1.361). O paradigma de reafirmação da jurisprudência deste Supremo Tribunal tem esta ementa:



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. 
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. 
III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG’” (RE n. 1.505.031-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.12.2024).



    Correta, portanto, a decisão do Tribunal de origem, que manteve o acórdão recorrido por estar em conformidade com a tese fixada no Tema 1.170 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:



    “De fato, o E. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.317.982/ES, Tema nº 1170, determinou que os juros moratórios seriam definidos pelos critérios contidos no artigo 1°-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. Contudo, o v. acórdão anterior desta Câmara analisou o objeto do recurso interposto pela autarquia, ou seja, tema relacionado à utilização do IPCA-E para atualização monetária, bem como o período de incidência e o índice dos juros de mora. Note-se: (...) Em consulta aos autos, verifico que no v. acórdão de fls. 442/446 foi realizada a readequação quanto ao decidido pelo C. S.T.F. no Tema 810, sendo determinada a aplicação do IPCA-E a partir de 30.06.2009 para atualização do precatório. Assim, o v. acórdão desta Câmara (fls. 399/412), não contrariou a tese definida no RE nº 1.317.982/ES, (Tema nº 1170), devendo ser mantido” (fls. 4-5, e-doc. 33).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e 
§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora